Tribunal: TJDFT
Processo: 0705624-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705624-19.2020.8.07.0001 RECORRENTE: UDSON LEONARDO FRANCISCO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. CONSTATAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. NATUREZA DA DROGA. EXCLUSÃO. QUANTIDADE ÍNFIMA. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. 1. Inviável a absolvição, quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, como os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, os quais estão em consonância com os demais elementos do acervo probatório, especialmente com o testemunho de usuário-comprador. 2. É reiterado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a simples constatação da prática do tráfico em qualquer dos estabelecimentos previstos na lei, ou em suas proximidades, justifica a imposição da majorante do art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, sendo prescindível a prova de que o acusado tinha como "público-alvo" os frequentadores desses locais. 3. Os precedentes deste e. TJDFT são no sentido de que as circunstâncias judiciais especiais (natureza e quantidade da droga) devem ser analisadas conjuntamente, na primeira fase da dosimetria no crime de tráfico, considerando-as como único vetor a fim majorar a pena mínima do delito. Nesse contexto, ainda que a natureza da droga apreendida seja reconhecidamente maléfica, se a quantidade não justifica a exasperação da pena-base, como se verifica no caso dos autos, no qual apreendida com o acusado apenas 01 (uma) porção de pedra amarelada, perfazendo massa de 0,10g (dez centigramas), não há que se falar em valoração negativa da circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, por afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, insurgindo-se em relação ao aumento de 1 (um) ano de reclusão, correspondente à fração de 1/8 (um oitavo), diante da existência de uma única circunstância judicial desfavorável, no cômputo da pena-base. Pugna para que seja adotada a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para o mencionado aumento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.991.093/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022). Confira-se: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AMEAÇA À EX-ESPOSA COM O OBJETIVO DE IMPEDI-LA DE ACIONAR A JUSTIÇA REQUERENDO O DIVÓRCIO E PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA OS FILHOS DO CASAL. DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM NA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO SURSIS ESPECIAL PREVISTO NO ART. 78, §2o, DO CP. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA NEGATIVAÇÃO DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2. (...) 3. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 4. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 5. De fato, "o Superior Tribunal de Justiça entende que o julgador não está adstrito a critérios puramente matemáticos, havendo certa discricionariedade na dosimetria da pena, vinculada aos elementos concretos constantes dos autos. No entanto, o quanto de aumento, decorrente da negativação da circunstância, deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime, informadores do processo de aplicação da pena" (REsp 1599138/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018). 6. Na hipótese, a fundamentação adotada justifica o aumento da pena, considerando que o agravante, utilizando-se de ameaças à vida da vítima, buscava covardemente atemorizá-la para que desistisse de ajuizar ações de divórcio e de pensão alimentícia em benefícios de seus próprios filhos. Desse modo, não se mostra desproporcional o aumento da reprimenda. 7. Diante da negativação dos motivos do delito, inviável a concessão do sursis nos termos do art. 78, §2o, do Código Penal. 8. O sursis é instituto de política criminal, que permite ao condenado cumprir a pena que lhe fora imposta de forma menos gravosa, somente se assim o desejar, ou seja, caso a Defesa técnica considere desproporcional a condição imposta pelo Juiz singular, poderá instruir seu assistido a não aceitar o aludido benefício, cumprindo regularmente a pena privativa de liberdade a ele imposta. 9. Agravo desprovido (AgRg no HC 746729/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 21/12/2022, grifou-se). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005